Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-13.2016.8.11.0012
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002096-13.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (APELADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0002-92 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE - CPF: 134.267.688-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXIBIÇÃO DO TÍTULO DOMINIAL, COM PRETENSÃO À OBTENÇÃO DA POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – RECONVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR SIMULAÇÃO – ALEGAÇÕES DE QUE A ÁREA FOI COMPRADA PELA AUTORA PARA OBTENÇÃO DE LUCROS – INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, E DE INCLUSÃO DA COOPERNOX NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO

– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA –SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA PARA AUTORIZAR QUE O POSSUIDOR SEJA REEMBOLSADO PELAS BENFEITORIAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de denunciação da lide não configura cerceamento de defesa, porque, segundo o STJ,
“a
denunciação

da

lide

visa

a

privilegiar

os princípios da
celeridade
e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o

máximo

possível de conflitos dentro da mesma relação processual. Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a
denunciação”
.
2. A não inclusão da vendedora, e antiga proprietária, no polo passivo da reconvenção em nada prejudica qualquer das partes, já que o pedido da apelante foi julgado improcedente, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. 3.

Não comporta provimento a tese de que a autora simulou contrato de compra e venda para ocupar o imóvel e auferir lucros, pois a simulação se caracteriza quando há um
“desacordo intencional entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato realmente querido”
(Monteiro, W. B, Curso de Direito Civil, Editora Saraiva, edição 2005), o que não é o caso. 4.
Tratando-se de ação reivindicatória assentada no pressuposto da titularidade do domínio do bem reivindicado, e tendo a autora apresentado prova concreta do domínio legítimo, além da individualização da coisa reivindicanda e demonstração da posse injusta exercida pelo réu (CC, art. 1.228), impõe-se o acolhimento da pretensão reivindicatória para que a posse seja atribuída ao verdadeiro e legítimo titular do domínio. 4.

A posse injusta mencionada pelo art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário não possuidor o direito de reivindicar a coisa, não se confunde com a “justeza” da posse mencionada pelo art. 1.200 do mesmo Código (“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”), afeta unicamente às pretensões possessórias. 5.

Não comporta conhecimento a alegação de fraude à execução fiscal feita ineditamente em segundo grau por quem não é credora na execução. 6. Segundo o art. 1.219 do CC,
“o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa
”, e por isso, assiste razão à apelante quanto ao direito de reembolso das benfeitorias comprovadamente realizadas por ela no imóvel, já que a posse que exerceu no imóvel decorreu de contrato de cessão de direitos, não podendo a antiga proprietária dispor, em favor de terceiro, de benfeitorias que não lhe pertenciam.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória de Posse
”

(Proc. no 0002096-13.2016.8.11.0012
),
ajuizada contra a apelante pela JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME, julgou procedente o pedido de imissão da autora na posse do imóvel litigioso (matrícula no 3.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT), incluindo as benfeitorias nele existentes, e julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada pela requerida. A sentença condenou a requerida/reconvinte ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, que devem ser calculados individualmente na ação, e na reconvenção (cf. Id. n.

96470667 - págs. 52-56).

A apelante alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, pelo indeferimento do seu pedido de produção de prova oral e pericial, que são necessárias para demonstrar que a autora simulou com a Coopernox negócio jurídico de compra e venda; e também pela não inclusão da empresa Coopernox no polo passivo da reconvenção apresentada pela apelante; e, por último, pelo indeferimento do seu pedido de denunciação da lide à empresa Intersol, que lhe antecedera na cadeia negocial envolvendo o imóvel, afinal, a duração razoável do processo, mencionada na sentença para justificar o indeferimento do seu pedido, jamais pode se sobrepor às prerrogativas de direito processual das partes, porque isso violaria os princípios da legalidade, devido processo legal e da prestação jurisdicional.

Ainda preliminarmente, aduz que há omissão na sentença quanto ao fato de que o negócio jurídico celebrado em 15 de julho de 2003, entre a Coopernox e José Luiz Sommer, dando início à cadeia negocial pela qual o imóvel veio parar nas mãos da apelante, não tratou-se de contrato de mera promessa de compra e venda, mas, sim, de compra e venda, com imediata transferência do imóvel; e também há omissão quanto ao fato de que, tanto esse contrato, quanto os seguintes jamais foram rescindidos, sendo justo o título da apelante, que esteve na posse por 7 anos até a imissão liminar da apelada na posse, razão pela qual a decisão não pode subsistir à falta de completa fundamentação.

No mérito, sustenta que não cabe imissão da autora na posse do imóvel litigioso, em razão da ausência dos requisitos do art. 1.228 do CC, pois, como já dito, não foi desfeita a cadeia contratual dita irregular, que contou com anuência da Coopernox, e deu origem à posse da apelante.

Aduz, ainda, que a autora e a antiga proprietária do imóvel (Cooperativa Agropecuária Mista de Nova Xavantina – Coopernox) armaram uma complexa trama para lhe prejudicar, ou seja, simularam a celebração de contrato de compra e venda, com a finalidade de afastar a apelante da posse do imóvel que adquiriu, e possui de forma lícita, tanto é que a compra realizada pela autora foi feita ao preço de R$ 1,97 milhão, valor quase vinte vezes superior ao capital social da empresa/apelada (R$ 200 mil), e que corresponde a apenas 15% do valor de mercado do referido imóvel, que equivale a R$ 13,15 milhões, e, além disso, objeto social da empresa agravante é o transporte de cargas, ou seja, atividade completamente dissociada da utilização do imóvel, onde estão localizados armazéns e depósitos de grãos, estes que, aliás, sequer foram vistoriados quando da celebração/simulação do negócio jurídico. Como se não bastasse, não houve trânsito em caixa da empresa agravada e da Coopernox do valor de R$ 1,97 milhão.

Alega, também, que o contrato de compra e venda celebrado pela autora também objetivava fraudar execução fiscal (código n. 22.235) ajuizada contra a Coopernox pelo Estado de Mato Grosso.

Além disso, a sentença desconsidera que, antes da aquisição pela apelada já haviam 2 averbações de litigio sobre o imóvel envolvendo os antecessores da apelante, além de uma averbação relacionada à execução fiscal.

Em caso de rejeição das demais teses, diz que ao menos merece reembolso pelas benfeitorias realizadas no imóvel durante o período em que exerceu posse de boa fé.

Por tais fundamentos, pede o provimento do recurso, para anular a sentença; no mérito, seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral, e procedente a reconvenção, para que seja declarado nulo o negócio jurídico celebrado entre a Coopernox e a apelada; na pior das hipóteses, que a apelada seja condenada ao reembolso referente às benfeitorias introduzidas no imóvel (cf. Id. n. 96470667 - págs. 58/109).

Nas contrarrazões vinculadas ao
Id. no 96470667 - p. 119/124,
a apelada refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar - Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de denunciação da lide formulado pela apelante foi indeferido, porque segundo o magistrado, embora a medida fosse tecnicamente cabível, acabaria por prejudicar a celeridade do processo, já que, entre outros motivos, a apelante busca introduzir novos fatos que necessitam de produção probatória desnecessária para a finalidade da ação reivindicatória ajuizada pela autora, e por isso, o pedido de produção de prova pericial também foi indeferido.

A conclusão adotada não configura cerceamento de defesa, porque, segundo o STJ,
“a

denunciação

da

lide

visa

a

privilegiar

os princípios da
celeridade
e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o

máximo

possível de conflitos dentro da mesma relação processual.
Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros
prejudicar

tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não
será cabível a
denunciação”
, além disso,
“o
indeferimento
da pretensão recursal não traz gravame material à parte

agravante, que não terá afetado eventual direito de regresso. Basta

que

o

exerça,

se assim desejar, por meio de Ação autônoma,
pois

não

é

obrigatória

a

denunciação

no

presente

caso (REsp.
1.501.216/SC, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp.
1.406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.12.2013).

Ademais, a não inclusão da Coopernox no polo passivo da reconvenção em nada prejudica qualquer das partes, já que o pedido da apelante foi julgado improcedente, de modo que também não há falar em cerceamento de defesa.

Por outro lado, a alegação de cerceamento de defesa ligada à falta de produção das provas solicitadas é tese que se confunde com o mérito do recurso, com o qual será apreciada e julgada.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Assim como a preliminar de cerceamento de defesa pela falta de produção das provas solicitadas, a preliminar de carência de fundamentação da sentença está intimamente atrelada ao mérito, e por isso, ambos os pontos serão decididos conjuntamente.

A autora expõe que, em 28.06.2016, adquiriu da Cooperativa Agropecuária Mista de Nova Xavantina Ltda, por meio de escritura pública lavrada junto ao Tabelionato do 2o Ofício Extrajudicial de Nova Xavantina, o imóvel matriculado sob o n. 3.015, bem como todas as benfeitorias inseridas no local.

Afirma que, em 15.07.2003, ou seja, antes da sua aquisição, a Cooperativa havia celebrado instrumento particular de
“compra e venda com pacto adjeto de alienação
” com José Luiz Sommer, que assumiu a posse do imóvel, e se comprometeu a não dispor da área sem anuência da Coopernox, ficando estabelecido que, ao final do pagamento de todas as parcelas, obteria a propriedade, porém, José descumpriu as cláusulas contratuais, e, em 09.06.2005, celebrou contrato particular de cessão de Direitos sobre a área com a empresa Insol (cf. Instrumento contratual vinculado ao Id. n.

Num. 96470665 - Pág. 31), a qual, por sua vez, em 21.09.2009, cedeu os direitos sobre a área para a empresa Sol Atividades Rural Agropecuária, e para a empresa apelante (cf. instrumento contratual vinculado ao Id. n.

96470665 - Pág. 44), o que atraiu a aplicação da

cláusula quinta do contrato, que previa que, em caso de não cumprimento das obrigações, estaria desfeito o contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, como mencionado, inclusive, na fundamentação do acórdão da Segunda Câmara Cível, que desproveu o RAC. 21716/2011, interposto pela Insol contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada contra José Luiz Sommer, na qual objetivava ser sub-rogada nos direitos do compromisso de compra e venda (cópia vinculada ao Id. n. 96470665 - pág. 166).

A autora finaliza dizendo que, mesmo ciente dos vícios da posse
“insiste a requerida em permanecer ocupando de forma injusta a posse do imóvel, que hoje é de propriedade da requerente”,
de modo que é cabível a imissão da apelada na posse da área (cf. Id. n. 96470663 - pág. 11).

A apelante apresentou contestação e reconvenção, sustentando, por um lado, é possuidora de boa-fé, já que adquiriu os direitos sobre o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a Coopernox e José Luiz Sommer, e, por outro lado, que a autora não cumpriu os requisitos para ser imitida na posse, e, além disso, simulou contrato de compra e venda, para ocupar a área, com a finalidade de obter lucro, beneficiando-se das benfeitorias feitas, e da clientela já formada pela apelante (cf. Id. n. 96470664 - p. 68/96470665 - p. 13).

O magistrado deferiu o pedido de imissão liminar da autora na posse do imóvel objeto da lide sob os seguintes fundamentos:

“Não é de se olvidar que na ação reivindicatória cuja natureza é petitória é descabida a prova da posse anterior do postulante, sendo necessária apenas a prova do domínio e do exercício irregular da posse do demandado, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada nos casos em que houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito, representada pelo título de propriedade devidamente registado no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina – Matrícula 3.015 (fls. 51), o qual comprova o domínio do autor sobre o bem reivindicado.

De igual modo, tendo em vista a impossibilidade de o autor usar e gozar do imóvel de sua propriedade da maneira que melhor lhe convier, resta fundado o perigo de dano.

A posse irregular da requerida depreende-se de julgados que versaram sobre os fatos aqui tratados, inclusive, com trânsito em julgado, como o prolatado nos autos de código 18872, que atestou ser as transferências da posse do imóvel em questão, irregulares. Conforme o referido julgado, JOSÉ LUIZ SOMMER, descumprindo contrato anteriormente firmado com a COOPERNOX, transferiu a posse para a empresa INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, que posteriormente transferiu para o requerido SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ora requerida.

De acordo com decisão transitada em julgado, José Luiz Sommer não detinha a propriedade do imóvel objeto da demanda, mas apenas a posse, razão pela qual não estava apto a aliená-los e, consequentemente, não poderia constituir sobre os mesmos qualquer tipo de garantia, conforme dispõe o artigo 1.420 do Código Civil.

Assim, considerando que o autor demonstrou de forma satisfatória o domínio do imóvel e que o requerido encontra-se injustamente na sua posse, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de imissão de posse.

Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC, defiro o pedido liminar de imissão do autor na posse do imóvel objeto da demanda, devendo o requerido ser intimado para desocupar o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória”
(
cf. Id. n.
96470665 -
p
ág. 110).

Essa decisão foi mantida pelo acórdão proferido por esta Câmara em 26/03/2019, no julgamento do RAI n. 1002931-20.2016.811.0000, ementado da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO – IMISSÃO LIMINAR – ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não carece de fundamentação a
decisão agravada que completamente as teses de defesa veiculadas pela ré/agravante na contestação, especialmente porque, ainda que fossem admitidas como verazes, são voltadas à demonstração da suposta “posse justa” da ré, o que realmente é irrelevante na ação reivindicatória. 2. A posse injusta mencionada pelo art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário não possuidor o direito de reivindicar a coisa, não se confunde com a “justeza” da posse mencionada pelo art. 1.200 do mesmo Código (“
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”), afeta unicamente às pretensões possessórias.

A imissão foi cumprida em 22.12.2016 (cf. certidão vinculada ao Id. n. 96470666 - Pág. 116).

Após a autora apresentar impugnação (Num. 96470665 - Pág. 139), e ter se manifestado pelo julgamento antecipado do mérito (cf. Id. n.

96470667 - pág. 12),

foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido da autora, pois, segundo o magistrado, tendo a autora adquirido a propriedade do imóvel, por meio de escritura pública, e respectivo registro do título, quando não pendia qualquer gravame sobre o bem, enquanto por outro lado, a posse da apelante decorre de um contrato de promessa de compra e venda entabulado entre a Coopernox e Luiz Sommer, que não se concretizou
“por circunstancias que em nada importam aos autos”;
e por outro lado, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela apelante, porque, segundo o magistrado,
“não há elementos suficientes para permitir inferir a existência de conluio entre as partes a fim de lesar a reconvinte”

(cf. Id. n. 96470667 - págs. 52-56).

Conforme o
eg. STJ, a “
ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar”
(Quarta Turma - REsp 1117018/GO - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/05/2017 - DJe 14/06/2017).

No presente caso, a
prova de que o domínio do imóvel é de titularidade da
apelada
está averbada à margem da matrícula do bem e devidamente comprovada nos autos (cf.
Id. n.
96470663 - p. 51).

Eis a cópia da matrícula do imóvel
em que
consta o registro do ato de aquisição pela
apelada
:

O possuidor injusto é aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel ao desamparo de causa legitima derivada do domínio. Segundo o eg. STJ, “
a justiça ou injustiça da posse determina-se com base em critérios objetivos, diversamente do que ocorre com a posse de boa-fé ou de má-fé que tem em vista elementos subjetivos, pois decorre da convicção do possuidor
”
(STJ – 3a Turma – REsp 9.095/SP – Rel. p⁄ Acórdão Ministro Eduardo Ribeiro – DJ 25/05/1992)
.

Em outras palavras, a posse injusta mencionada pelo art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário não possuidor o direito de reivindicar a coisa, não se confunde com a “justeza” da posse mencionada pelo art. 1.200 do mesmo Código (“
É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”), que reina unicamente nos domínios das pretensões possessórias.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA:
REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA. A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido” (STJ – 4a Turma – REsp 151.237/MG – Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA – j. 24/05/2000, DJ 07/10/2002, p. 259).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

(...) POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. O entendimento firmado pela Corte local harmoniza-se com julgados deste e. STJ no sentido de que,

“
exercida a posse por força de contrato de promessa de venda e compra, inadmissível é a reivindicatória contra o compromissário-comprador sem a prévia ou concomitante rescisão do contrato. Enquanto não desfeito o negócio jurídico, não pode ser tida como injusta a posse daquele que se comprometeu a adquirir
.”(Resp 145204/BA, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de

14.12.1998). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 548.440/SC – Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009 –
grifei
).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – TÍTULO NÃO OPONÍVEL AOS AUTORES – (...)
A reivindicatória pressupõe um proprietário não-possuidor que age contra um possuidor não-proprietário, desprovido de título capaz de contrapor-se ao apresentado pelo autor
. IV – O comprovado domínio do autor, aliado à posse sem justo título do réu, cuja alegação de usucapião ordinário não restou comprovada, em linha de princípio, conduz à procedência da reivindicatória. Recurso especial não conhecido” (STJ – 3a Turma – REsp 274.763/GO – Rel. Ministro CASTRO FILHO – j. 07/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 313 –
grifei
).

No caso,

não há qualquer reparo a ser feito na conclusão adotada pelo magistrado que, diante da comprovação da aquisição da propriedade por parte da autora, julgou procedente o pedido autoral, até porque
,
mesmo se não tiver ocorrido a
anulação da cadeia contratual dita irregular, ainda assim permaneceria intocada a conclusão da
ine
xistência de posse justa exercida pela a
pelan
te sobre o imóvel reivindicado, simplesmente porque não derivada do domínio
, conforme consta da cláusula quarta do contrato
“particular de venda e compra
” que deu origem à essa cadeia contratual, da qual consta que, inicialmente, apenas a posse seria transferida para José, e não a propriedade, que seria transferida ao final, caso fossem cumpridas todas as obrigações contratuais (cf. Id. n.

Num. 96470665 - pág. 23).

Também não comporta provimento a tese de que a autora simulou contrato de compra e venda para ocupar o imóvel e auferir lucros, pois a simulação se caracteriza quando há um
“desacordo intencional entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato realmente querido”
(Monteiro, W. B, Curso de Direito Civil, Editora Saraiva, edição 2005), o que significa que só seria possível falar em simulação, caso a apelante alegasse que o negócio celebrado pela autora, por meio de escritura pública, não se tratou de um contrato de compra e venda, mas, sim, de um outro negócio jurídico mascarado como compra e venda, o que não é o caso. A apelante diz que a finalidade do contrato de compra e venda celebrado pelas partes era a de indevida obtenção de lucros com a clientela conquistada pela apelante, ou com a venda do imóvel por valor superior ao da compra, o que não se encaixa no conceito de simulação, de modo que não há falar em simulação, ou em cerceamento de defesa.

Por outro lado, a alegação de fraude à execução fiscal sequer comporta conhecimento, seja por tratar-se de inovação recursal, seja por falta de legitimidade ativa da apelante, que não é a credora da mencionada execução.

Quanto à questão das benfeitorias, assiste razão à apelante quanto ao direito de reembolso das benfeitorias comprovadamente por ela realizadas no imóvel, conforme prevê o art. 1.219 do Código Civil, já que a posse que exerceu sobre a área decorreu de contrato de cessão de direitos, não podendo a Coopernox dispor de benfeitorias que não lhe pertenciam.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar que a apelante seja reembolsada pelas benfeitorias que comprovar, em liquidação de sentença, ter realizado no imóvel matriculado sob o no 3.015 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Xavantina/MT, durante o período em que exerceu posse sobre o local.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022